Tribunal: TJDFT
Processo: 0705090-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
ReclCrim No: 0705090-44.2021.8.07.0000 Reclamante: MPDFT Reclamado: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA Interessado: GABRIEL BRAGA LIMA ALBANO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação ajuizada por órgão do MPDFT em face de decisão proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que indeferiu pedido de designação de audiência para formulação de proposta de acordo de não persecução penal em inquérito policial que apurou suposta prática do crime previsto no art. 54, caput, da Lei no 9.605/98 (indiciado Gabriel Braga Lima Albano, ID 23386410). Alega o reclamante, em síntese, que a decisão violou o procedimento regulamentado na Portaria Conjunta no 74, do TJDFT. Requer, então, tutela cautelar para que seja suspensa a decisão até o julgamento de mérito da Reclamação (ID 23385758). A liminar foi indeferida (ID 23574428). As informações foram prestadas pelo Juízo a quo (ID 23605416), bem como houve a juntada de resposta por parte do interessado (ID 24622209). Posteriormente, o reclamante peticionou “pelo não conhecimento do recurso” ante a prejudicialidade do pedido apresentado (ID 24969631). É o relatório. DECIDO. Com efeito, consta dos autos que o indiciado Gabriel Braga Lima Albano já cumpriu Acordo de Não Persecução Penal em relação aos mesmos fatos, nos autos do Processo 0739602-84.2020.8.07.0001 (PJe1, 3a Vara Criminal de Brasília), inclusive com declaração de extinção da punibilidade (ID 24622215, fls. 130/132 e 145), tendo havido, portanto, duplicidade na tramitação de feitos. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o pedido, diante da perda superveniente de seu objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 20 de abril de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator